Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão do suposto envolvimento dela com organização criminosa, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pela paciente, revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Não obstante a impetrante alegue que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter uma sobrinha de três anos de idade que depende dos seus cuidados, essa matéria não pode ser conhecida no presente habeas corpus, visto que não consta nestes autos a informação de que o pedido tenha sido previamente submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância. Ademais, embora, em casos excepcionais, possa ser concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que, diversamente do que ocorre com a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), cuja imprescindibilidade passou a ser legalmente presumida com o advento do Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), o agente que for responsável por pessoa menor de seis anos de idade (art. 318, III, do CPP) precisa comprovar a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que não foi demonstrado no presente caso.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023490-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAWANI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 063.353.371-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), NICKISON TEYLOR NICASTRO SILVA - CPF: 056.834.571-14 (INTERESSADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (INTERESSADO), MATHEUS DEON (INTERESSADO), TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA (INTERESSADO), NOELENA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO), LUIZ FELIPE DE PAULA - CPF: 706.944.071-51 (INTERESSADO), AMARILDO ALVES DA SILVA JUNIOR (INTERESSADO), THOMAS MADO EVANGELISTA MARQUES DOS SANTOS (INTERESSADO), CARLOS MAGNO MARTINS MOURÃO (INTERESSADO), ELIEDIO LOPES DE JESUS PAIVA (INTERESSADO), 067.052.471-93 (INTERESSADO), ANDREY DIAS DO NASCIMENTO (INTERESSADO), ADAILTON CESAR DORNEL DE SOUSA (INTERESSADO), KAIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.928.151-54 (INTERESSADO), WENDER PEREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), FRANCISCO WEBERT SANTOS SILVA (INTERESSADO), EDMILSON PINTO - CPF: 016.760.543-75 (INTERESSADO), NICOLAS SILVA MENDONCA registrado(a) civilmente como NICOLAS SILVA MENDONCA - CPF: 622.527.933-41 (INTERESSADO), MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), ISABELLY SAMPAIO POLIPENKO (INTERESSADO), JEVERSON DE BARROS SILVA (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PARENTE OLIVEIRA - CPF: 067.323.221-25 (INTERESSADO), FRANCIEL SILVA DINIZ - CPF: 057.397.621-03 (INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 030.654.942-56 (INTERESSADO), IAGO GUILHERME SOUSA TEMPONI (INTERESSADO), SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.940.452-17 (INTERESSADO), MIKAEL DA SILVA (INTERESSADO), WASHINGTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.999.141-88 (INTERESSADO), JEAN DOS SANTOS BEZERRA (INTERESSADO), LEANDRO BARROSO DA SILVA - CPF: 072.530.031-01 (INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA SANTOS (INTERESSADO), FABIULA FEITOSA SOUSA (INTERESSADO), VITOR EMANUEL NICACIO DA SILVA (INTERESSADO), ENIKA CARDOSO DA SILVA SOUSA (INTERESSADO), WASHINGTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 062.157.831-29 (INTERESSADO), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (INTERESSADO), MICHAEL ALVES MENDES - CPF: 057.705.001-07 (INTERESSADO), GILIARD BERNARDO DE ALMEIDA (INTERESSADO), MARQUES JULIO PEREIRA ALVES (INTERESSADO), LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA
D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO
DA PACIENTE
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DA PACIENTE
EM DOMICILIAR
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES,
ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

1
.
A prisão cautelar d
a
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
do suposto
envolvimento
dela
com organização criminosa
,
circunstância

que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito,
supostamente
,
praticado pel
a
paciente, revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Não obstante
a impetrante alegue que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter uma sobrinha de
três
anos de idade que depende dos seus cuidados, essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, visto que não consta nestes autos a informação de que
o
pedido
tenha sido previamente submetid
o
ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.
Ademais, embora, em casos excepcionais, possa ser concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que
, diversamente do que ocorre com a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), cuja imprescindibilidade passou a ser legalmente presumida com o advento do Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), o agente que for responsável por pessoa menor de seis anos de idade (art. 318, III, do CPP) precisa comprovar a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que não foi demonstrado no presente caso.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem

de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Kawani
Vieira De Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa preventivamente em razão de decisão prolatada nos Autos de Representação Policial pela Decretação da Prisão Preventiva n. 1002127-36.2023.8.11.0023, para apuração da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos.

Afirma que o novo pedido de prisão foi concedido com base em fato antigo para o qual a liberdade provisória já havia sido concedida
,
e

“não emergiu elemento distinto a justificar o pedido de prisão pela autoridade policial pouco mais de uma semana após o benefício acima”
.

Aduz que a paciente possui
“família na sede do Juízo, inclusive cuida de uma sobrinha de 3 anos de idade (certidão de nascimento anexa) em razão da internação da irmã em clínica de recuperação, mantém endereço fixo e trabalha de forma autônoma regularmente”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
184448694
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184827676
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
186520177
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista
a
sua
periculosidade, por ser
,
supostamente
,
integrante da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

A propósito,
conforme foi
consignado
no relatório policial aportado nos autos após ter sido deferida a liberdade provisória da paciente e na decisão que decretou a sua prisão preventiva, ela supostamente integra
“facção criminosa que aparentemente possui 50 “lojinhas” estruturadas de drogas gerenciadas por NICKISON nesta cidade, das quais supostamente KAWANI, TAILON, NOELENA e “FRAN” são integrantes”
.

Acerca da matéria
,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
o
suposto envolvimento
d
a
paciente
com
organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas,
é
circunstância que revela a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revela
m
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
não obstante a impetrante
assevere
que
a paciente faz jus à
prisão domiciliar
por ter uma sobrinha
de
três
anos de idade que
depende dos seus cuidados
,
impõe-se reconhecer que
essa matéria não pode ser conhecida no presente
habeas corpus
, visto que não
consta nestes autos a informação de que
o pedido
tenha sido
previamente
submetid
o
ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

Ainda sobre o tema, deve ser asserido que, e
mbora, em casos excepcionais, possa ser concedida ordem de
habeas corpus de ofício,
nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, não é o que se depreende dos presentes autos, uma vez que
,
diversamente do que ocorre com
a
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
(art. 318, V, do CPP), cuja imprescindibilidade
passou a ser
legalmente presumida
com o advento do Marco Legal da Primeira Infância
(Lei n. 13.257/2016)
,
o agente que for responsável por
pessoa menor de seis anos de idade

(art. 318,
III
, do CPP)
precisa
comprovar
a sua
imprescindibilidade aos cuidados
da criança
, o que não foi demonstrado no presente caso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kawani
Vieira De Souza
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023